Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-37.2020.8.11.0029
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-37.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILIA FRIBEL DUTRA - CPF: 014.638.400-80 (RECORRENTE), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), CLAUDEMIR WEIMER - CPF: 033.012.451-02 (RECORRIDO), MARINA ROSA DA SILVA - CPF: 006.480.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000005-37.2020.8.11.0029

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CANARANA

Recorrente(s): MARILIA FRIBEL DUTRA

Recorrido(s): CLAUDEMIR WEIMER

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – LANCHONETE – LOCAÇÃO COM ESTOQUE – CONTRATAÇÃO PARA ASSUMIR LOCAÇÃO E ENCARGOS FISCAIS E CHEQUES PARA AQUISIÇÃO DE ESTOQUE – TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE QUANTO AOS ALUGUERES E CHEQUES PARA PAGAMENTO DE ESTOQUE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PACTO DE ALUGUEL – TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO PAGAMENTO DE CHEQUES – PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PROMOVIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CHEQUES NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA PROLATADA SEGUNDO OS LIMITES DO PEDIDO – CHEQUES PREVISTOS EM CONTRATO – PROVA TESTEMUNHAL COMPRANDO O PROVEITO DA PROMOVIDA – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – PEDIDO CONTRAPOSTO POR OFENSAS E CONSTRANGIMENTO – DESCABIMENTO DO PEDIDO – PLEITO DIVERSO DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e, observados os limites impostos pela legislação, deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da interrupção do contrato de aluguel, é ônus da parte promovida, sublocatária, comprovar o pagamento dos alugueres previstos em contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sob pena de ser responsabilizada pelo devido pagamento.

Havendo previsão contratual para o fornecimento de cheques para que a parte promovida efetuasse a compra do estoque necessário ao funcionamento do comércio sublocado, fato comprovado também por depoimento testemunhal, deve efetuar o pagamento do valor das cártulas utilizadas para compra de mercadorias não pagas. Havendo pedido inicial para pagamento das cártulas e sendo a sentença prolatada segundo os pedidos formulados na inicial, não há se falar em provimento “extra petita”.

Não há se falar em pedido contraposto por conta de intimidações e ofensas, posto que não estão na mesma via do pedido inicial, cabendo à parte promovida promover demanda autônoma.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual jugou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os valores pagos pela parte promovente em relação aos alugueres não pagos e ao pagamento dos cheques tomados por empréstimo para quitação das mercadorias necessárias ao abastecimento do comércio, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, letra “a” do CPC:

- RECONHEÇO a procedência parcial do pedido formulado na ação, no valor de R$ 2.007,18, referentes ao despesas com Alvará, energia elétrica e encargos tributários.

Outrossim, com amparo no artigo 487, inciso I do NCPC, resolvo o mérito, julgo parcialmente procedente a demanda para:

- CONDENAR a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 4.000,00, à título de aluguéis, mais os valores referentes aos cheques de R$ 1.965,00 e 655,00, no total de R$ 6.620,00.

Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, a partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não há nos autos documento que comprove a obrigação ao pagamento do aluguel por parte da recorrente”, pois a “obrigação do aluguel do imóvel está para o Recorrido com o Dono do Imóvel, Ivo, que inclusive foi testemunha e declarou ciência”, de modo que “não logrou êxito em provar a transferência da obrigação do pagamento do aluguel à Recorrente, logo, não há como ser condenada ao reembolso”.

Argumentou que “o contrato de aluguel é obrigação do Recorrido celebrado com o proprietário do imóvel, que inclusive não há nos autos, valendo-se deste, subarrendou para a Recorrente com cláusulas exclusivas entre os litigantes”, de modo que a “a sentença, neste ponto, sub-roga a obrigação do aluguel a quem não está obrigado a arcar com este encargo”.

Alegou a ocorrência de julgamento extra petita, pois “no julgamento em tela o MM Juízo foi além do pedido”, na medida em que “condenou a Recorrente aos valores ausentes do pedido inicial e sem a devida comprovação, ônus do Recorrido”, haja vista que “os cheques nos valores de R$ 1.965,00 e R$ 655,00, com a declaração de um tal de Iran, que afirma ter recebido da Recorrente para aquisição de mercadorias” não servem como meio de prova, pois não houve comprovação de quais mercadorias e nem comprovação de que foram entregues.

Requereu o provimento do recurso do recurso para: “a) Revogar a condenação ao reembolso dos valores à título de alugueres; b) Revogar a condenação ao pagamento dos valores de R$ 1.965,00 e R$ 655,00; c) Prover a condenação aos danos morais conforme provado pela testemunha que houve a intimidação e ofensas”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que o contrato fora devidamente assinado, foi instruído com planilha relacionando as mercadorias recebidas e com previsão de pagamento dos cheques pós-datados emprestados pra compra das mercadorias, não havendo prova de pagamento dos alugueres.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a contrato de sublocação, uma vez que a parte promovente é locador de um imóvel no qual mantém um estabelecimento comercial (lanchonete) para a promovida com previsão de pagamento de locação, despesas fiscais, boletos e cheques utilizados para compra das mercadorias, além de energia, todavia alugueres foram inadimplidos, simples nacional não fora quitado, conta de luz deixada em aberto e cheques foram devolvidos.

A parte promovida confessou na contestação o inadimplemento dos valores do simples nacional e da conta de luz, mas negou responsabilidade pelas demais verbas.

O magistrado de origem jugou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os valores pagos pela parte promovente em relação aos alugueres não pagos e ao pagamento dos cheques tomados por empréstimo para quitação das mercadorias necessárias ao abastecimento do comércio. Cito a íntegra da sentença proferida na origem para melhor compreensão dos fatos:

Trata-se de ação de RESCISÃO CONTRATUAL, proposta por CLAUDEMIR WEIMER, em desfavor de MARÍLIA FRIBEL DUTRA.

Com as provas juntadas aos autos, verifica-se que a Sra. Marília, “subarrendou” o imóvel comercial da requerente, pelo prazo de 01 (um) ano, e em virtude das dificuldades enfrentadas, deixou de adimplir com o avençado, deixando de explorar aquela atividade, faltando 01(um) mês a findar o contrato.

Acompanhou também o subarrendamento o estoque de mercadoria.

O contrato entabulado trouxe regras quanto ao OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. (...)

Esta sendo entregue junto a este contrato, o estoque de mercadorias, contendo bebidas, alimentos e diversos outros itens vendidos na lanchonete, estoque este de propriedade do LOCADOR, o qual está todo relacionado em uma planilha que faz parte deste contrato, bem como foi relacionado os boletos a vencer e os cheques pós datados, os quais a LOCADORA tem obrigação de efetuar os pagamentos em dia, sendo estas planilhas parte integrante deste contrato, sendo assinadas estas planilhas por ambas as partes. Após término do contrato, será feita nova conferência do estoque, e mensurado o valor, para ser devolvido igual ao que foi pego no início do contrato.

Consta ainda no item VALOR A SER PAGO:

Cláusula 8ª. Pela locação, a LOCATÁRIA pagará o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do lucro mensal da lanchonete, sendo apresentado todas as receitas e despesas da atividade, para controle do lucro efetivo do mês, a data de pagamento dia 03 de cada mês.

Cláusula 9ª. A LOCATÁRIA se compromete ainda a efetuar em dia o pagamento dos encargos referente a energia elétrica, alvará e guias mensais da MEI em nome do LOCADOR, devendo manter em dia os pagamentos.

Pois bem.

É incontroverso nos autos, porque reconhecido pela parte ré, o valor devido, no que correspondem a:

1. R$ 136,15 – alvará de funcionamento;

2. R$ 62,45 – simples de 07/19;

3. R$ 62,21 – simples 08/18;

4. R$ 61,97 – simples 09/19;

5. R$ 59,65 – simples 10/19;

6. R$ 54,27 – simples 11/19;

7. R$ 50,90 – simples 12/19;

8. R$ 1.519,58 – energia elétrica.

Logo, temos que é incontroverso a obrigação da Requerida pagar ao Requerente, os valores descritos no total de R$ 2.007,18.

A parte Requerida não conseguiu esclarecer em seus argumentos o pagamento do aluguel, como afirmado na peça exordial.

Conforme depoimento da testemunha Sr. Ivo, que é o proprietário do imóvel, há confirmação da sublocação, e recebimento do Sr. Claudemir o pagamento dos valores referentes aos aluguéis, que restaram sem pagamento, no montante de R$ 4.000,00, conforme faz prova o recibo como acostado aos autos (ID n. 27887568), que devem ser devolvidos ao autor.

Nesse contexto, a devolução do valor indicado nos cheques, é também inafastável (ID n. 30395414), nos valores de R$ 1.965,00 e R$ 655,00.

Como, a esta altura, é impossível determinar-se quando do estoque a parte requerida se apoderou, não há como determinar a devolução.

Assim, na presente demanda, impõe-se a devolução, tão somente, dos valores que comprovadamente o requerente pagou, naquele arrendamento frustrado, é a que, de modo equânime presta-se à composição da lide.

Assim, afasta-se o pagamento de boletos, e débito com representante.

Num consectário lógico, afasto os pedidos contrapostos de multa por rescisão de contrato, pois restou claro que a parte requerida não conseguir honrar os compromissos assumidos. Como também, não restou demonstrado nos autos a prática de ato ilícito pelo autor, segue a improcedência do pedido de dano moral.

Posto isto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, letra “a” do CPC:

- RECONHEÇO a procedência parcial do pedido formulado na ação, no valor de R$ 2.007,18, referentes ao despesas com Alvará, energia elétrica e encargos tributários.

Outrossim, com amparo no artigo 487, inciso I do NCPC, resolvo o mérito, julgo parcialmente procedente a demanda para:

- CONDENAR a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 4.000,00, à título de aluguéis, mais os valores referentes aos cheques de R$ 1.965,00 e 655,00, no total de R$ 6.620,00.

Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, a partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Insurge-se a parte promovida, nos termos relatados acima, com duas alegações: a) não é responsável pelo pagamento de alugueres, por falta de previsão contratual; b) a sentença é extra petita porque condenou ao pagamento dos cheques sem provas de seu recebimento e entrega de mercadorias supostamente compradas.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois se evidencia dos autos, notadamente em razão da prova documental – contrato e anexos – e testemunhal a existência do contrato, os ônus assumidos e, na inversão do ônus da prova, cabia à promovida comprovar os pagamentos, o que não fez.

No que se refere à tese de ausência de responsabilidade quanto aos alugueres, razão não lhe assiste, seja porque é da essência do contrato celebrado, seja porque do contrato assinado consta deveres para com a locação. Consta do contrato assinado, no campo “objeto do contrato”, as seguintes responsabilidades:

Cláusula 1ª. (...)

Esta sendo entregue junto a este contrato, o estoque de mercadorias, contendo bebidas, alimentos e diversos outros itens vendidos na lanchonete, estoque este de propriedade do LOCADOR, o qual está todo relacionado em uma
planilha que faz parte deste contrato, bem como foi relacionado os boletos a vencer e os cheques pós datados, os quais a LOCADORA tem obrigação de efetuar os pagamentos em dia
, sendo estas planilhas parte integrante deste contrato, sendo assinadas estas planilhas por ambas as partes. Após término do contrato, será feita nova conferência do estoque, e mensurado o valor, para ser devolvido igual ao que foi pego no início do contrato.

Portanto, no próprio contrato assinado consta o recebimento do estoque, os recebimentos dos boletos e o dever de quitação dos cheques, não havendo se falar em desconhecimento ou provimento extra petita, mesmo porque há pedido expresso na petição inicial para o pagamento dos “cheques emprestados pelo Promovente para compra de mercadorias”.

Consta do contrato, ainda, no campo “valor a ser pago” a obrigação de pagamento dos encargos de locação, não havendo nos autos qualquer comprovante de pagamento nesse sentido. Constam das cláusulas 8º e 9º, o seguinte:

Cláusula 8ª.
Pela locação
, a LOCATÁRIA pagará o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do lucro mensal da lanchonete, sendo apresentado todas as receitas e despesas da atividade, para controle do lucro efetivo do mês, a data de pagamento dia 03 de cada mês.

Cláusula 9ª.
A LOCATÁRIA se compromete ainda
a efetuar em dia o pagamento dos encargos referente a energia elétrica, alvará e guias mensais da MEI em nome do LOCADOR, devendo manter em dia os pagamentos.

Com efeito, pela regra contratual a parte promovida assumiu o pagamento de encargo de locação além das demais despesas decorrentes do imóvel e assumidas contratualmente, não tendo comprovado o pagamento.

Além da prova documental, consta dos autos depoimento testemunhal, tendo a testemunha Ivo J. Colombo, arrolada pela parte promovente, declarado o conteúdo do contrato e o dever de pagamento dos alugueres, conforme trecho que cito:

[...] É proprietário da lanchonete, alugava para Claudemir há mais de 03 anos, que nunca teve nenhum problema com o mesmo...que Claudemir pediu sua permissão para alugar o estabelecimento para Sra. Marilia pois iria trabalhar na lavoura...que permitiu desde que as despesas com aluguel e energia fossem honradas conforme vinha sendo feito...que Marilia que ficou responsável por pagar aluguel e despesas com energia...que Claudemir deixou para Marilia a lanchonete cheia de mercadorias...que Marilia começou atrasar aluguel, pagava aos poucos e por último ficou devendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de aluguel...que foi várias vezes atrás de Claudemir para que o mesmo cobrasse de Marília o pagamento do aluguel e da energia...que quando Marilia deixou lanchonete foi no dia seguinte na parte da manhã a lanchonete estava vazia sem nenhuma mercadoria...que recebeu o valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente ao aluguel atrasado de Claudemir após uns 03 meses que Marilia tinha deixado o estabelecimento...que Claudemir que pagou a conta de energia que estava atrasada no valor de r$ 1.579,00 (um mil quinhentos e dezenove reais).

O contrato faz lei entre as partes e, observados os limites impostos pela legislação, deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da interrupção do contrato de aluguel, é ônus da parte promovida, sublocatária, comprovar o pagamento dos alugueres previstos em contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sob pena de ser responsabilizada pelo devido pagamento.

Havendo previsão contratual para o fornecimento de cheques para que a parte promovida efetuasse a compra do estoque necessário ao funcionamento do comércio sublocado, fato comprovado também por depoimento testemunhal, deve efetuar o pagamento do valor das cártulas utilizadas para compra de mercadorias não pagas. Havendo pedido inicial para pagamento das cártulas e sendo a sentença prolatada segundo os pedidos formulados na inicial, não há se falar em provimento “extra petita”.

Por fim, não há se falar em pedido contraposto por conta de intimidações e ofensas, posto que não estão na mesma via do pedido inicial, cabendo à parte promovida promover demanda autônoma.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022